Tribunal: STF
Processo: RE 100669
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR APELAÇÃO DE DECISÃO DEFERITORIA
DE PEDIDO DE REMIÇÃO  DA DIVIDA. QUESTÃO RESOLVIDA COM ARRIMO EM
NORMAS LOCAIS DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. SÚMULA 280. INOCORRENCIA DE
COISA JULGADA ENTRE OS PEDIDOS DE REMIÇÃO DE BENS (ART-787 DO CPC) E
DE REMIÇÃO DA DIVIDA (ART-651 DO CPC). RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO
CONHECIDOS.